Tribunal: TJSP
Processo: 1016086-55.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Sentença concedeu ao autor auxílio-doença. Prova pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária do autor, apontando a possibilidade de regresso ao mercado de trabalho mediante tratamento médico e reabilitação profissional. Requerente, no entanto, se encontra

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Sentença concedeu ao autor auxílio-doença. Prova pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária do autor, apontando a possibilidade de regresso ao mercado de trabalho mediante tratamento médico e reabilitação profissional. Requerente, no entanto, se encontra afastado mediante recebimento de benefício acidentário há quase vinte anos, o que, somado a sua idade e histórico laboral, torna improvável sua recolocação profissional. Elementos dos autos permitem concluir que ele se encontra, na realidade, total e definitivamente incapacitado para o labor. Nexo causal demonstrado. Aposentadoria por invalidez devida. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação indevida. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111. Sentença reformada. Recurso do autor provido e desprovidos apelo do réu e remessa necessária.